Tribunal: TJSP
Processo: 2135192-31.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
EXECUÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. Embora verse a demanda sobre crédito extraconcursal, conforme já reconhecido pela origem e por esta Câmara, aqui com específica ressalva, é impossível a manutenção da penhora do imóvel quando, a critério do juízo da recuperação judicial, sobreveio determinação expressa da sua revogação. Decisão mantida. Recurso desprovido.